Tribunal: CARF
Processo: 19515.721551/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme estabelecido no art. 22, incisos I a III, 28, 30, I “b”, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, art.22, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 99 do RICARF.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721551/2011-08
ACÓRDÃO
2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a
necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE AQUELE QUE PLEITEIA SEU DIREITO
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A
inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado
não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
2
estabelecido no art. 22, incisos I a III, 28, 30, I “b”, da Lei 8.212/91 e
alterações posteriores.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV, art.22, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei
no 9.876, de 1999, que previa a contribuição previdenciária de 15%
incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de
trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 99 do
RICARF.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
3
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-55.379 - 7a
Turma da DRJ/POA, cuja decisão foi proferida em sessão de 26 de junho de 2015.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a Impugnação:
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, apurado no período de 01/2006 a 12/2006, consolidado em 07 de
novembro de 2011, formalizado nos seguintes autos de infração:
a) AI Debcad no 37.282.848-5, no valor de R$ 1.179.600,51 (um milhão, cento e
setenta e nove mil, seiscentos reais e cinquenta e um centavos), relativo ao
lançamento de (a) contribuições devidas pela empresa incidentes sobre o valor
bruto das notas fiscais de prestação de serviços de cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho, no caso, a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de
Condomínio em Edifícios de São Paulo - COPCON; (b) contribuições previdenciárias
patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados a serviço do sujeito passivo; e, (c) contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
contribuintes individuais;
b) AI Debcad no 37.363.056-5, no valor de R$ 151.923,29 (cento e cinquenta e um
mil, novecentos e vinte três reais e vinte e nove centavos), relativo ao lançamento
de contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais;
c) AI Debcad no 37.363.057-3, no valor de R$ 86.528,23 (oitenta e seis mil,
quinhentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), relativo ao lançamento de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos, no caso, ao Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário Educação), Instituto Nacional da
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
4
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre as remunerações de segurados
empregados; e,
d) AI n.o DEBCAD 37.282.846-9, no valor de R$ 157.257,24 (cento e cinquenta e
sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), relativo ao
descumprimento de obrigação acessória de apresentar as Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
No Relatório de Fiscalização (fls. 312 a 326), a autoridade informa que foram
constatadas divergências entre as remunerações dos segurados constantes das
folhas de pagamento e as remunerações declaradas nas Guias de Recolhimentos do
FGTS e Informações à Previdência Social. Foram ainda verificadas remunerações
pagas a contribuintes individuais, tido como autônomos, não declarados em GFIP e
pagamentos a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Condomínio, sem os
respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias.
A empresa impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
403/412. A ciência do auto de infração ocorreu em 05 de dezembro de 2011,
enquanto a impugnação foi protocolizada em 28 de dezembro de 2011.
Após relato dos fatos, a impugnante em seu arrazoado pretende o cancelamento da
exigência tributária alegando em preliminar a conexão entre os Autos de Infração
37.282.848-5,
37.363.056-5,
37.363.057-3,
37.282.846-9,
51.011.729-5
e
37.363.058-1, todos objetos do mesmo processo de fiscalização.
No mérito sustenta a ilegalidade da autuação afirmando que “jamais deixou de
cumprir integralmente suas obrigações fiscais-previdenciárias, especialmente
aquelas relativas à contratação de empregados e prestadores de serviços (incluindo
autônomos e cooperativas)", diz que, “durante o processo de fiscalização, a
impugnante disponibilizou toda a documentação contábil e fiscal à autoridade,
incluindo a apresentação de todas as informações e guias comprobatórias dos
recolhimentos das contribuições devidas”, mas a autoridade previdenciária “parece
sequer ter analisado a documentação apresentada pela impugnante”, motivo pelo
qual apresenta “uma vez mais, a comprovação do recolhimento e da retenção de
todos os valores aqui exigidos, além da documentação comprobatória da
regularidade fiscal e previdenciária da impugnante (documento 04)".
Quanto à suposta divergência entre folha de pagamento e GFIP afirma que o
relatório apresentado pela fiscalização (que serviu de base para comparação entre
os valores da folha de pagamento e da GFIP) duplicou diversos valores constantes
na folha de pagamento, e que “alguns dos valores constantes do relatório base
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
5
referem-se a meses subsequentes, exemplo: o salário de alguns funcionários
relativos ao mês de março de 2006 consta como se fosse o salário de fevereiro de
2006 (...)". "Outro ponto importante, que pode ter gerado a falsa impressão de
divergência entre folha de pagamento e GFIP, são os casos de contabilização das
férias”, que, na folha de pagamento são contabilizadas integralmente no mês de
pagamento para o funcionário (regime de caixa) e, na GFIP, são contabilizados
proporcionalmente (regime de competência).
Relativamente à falta de informação na GFIP de contribuintes autônomos, alega
serem na realidade estagiários e não prestadores autônomos. Cuja remuneração
não é base de incidência para as contribuições aqui pretendidas.
No que tange à falta de recolhimento das contribuições incidentes sobre a
contratação de cooperativas de trabalho, diz que a documentação que acompanha
a presente impugnação demonstra o correto recolhimento das contribuições
incidentes sobre a contratação das citadas cooperativas.
Afirma que a documentação anexa (documento 03) também demonstra a
regularidade na entrega da GFIP de fevereiro de 2006, tendo obtido, inclusive,
certidão de regularidade fiscal.
Na sequência tece considerações sobre o princípio da verdade material dos fatos,
abusividade da multa pretendida, contrariando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, possuindo ainda efeito confiscatório, o que afronta o art. 150,
IV, da Constituição Federal.
Ao final, requer seja deferida e realizada diligência de todos os documentos que se
façam necessários, incluindo aqueles não acostados ao presente recurso; e, pelas
razões apresentadas, seja considerado insubsistente o auto de infração.
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em sessão de 26 de junho de 2015, quando foi proferido
o Acórdão no 10-55.379 - 7a Turma da DRJ/POA, e-fls. 4479 a 4485, considerando improcedente a
impugnação, mantendo dessa forma o crédito tributário exigido.
A decisão proferida foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
6
Cabe a autuada a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação,
a qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO.
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o
alegado. Desta forma, poderia trazer aos autos quadro demonstrativo dos
valores que tem por corretos em comparação com os apurados pela
fiscalização, juntando prova documental de suas afirmações.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando constarem do processo todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador para a solução
do litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006 COOPERATIVA DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
NOTA FISCAL.
Empresa contratante de serviço prestado por cooperado por intermédio de
cooperativa de trabalho deve contribuir para a Previdência Social sobre o
valor bruto da nota fiscal.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão deu-se em 20/10/2015, e-fls. 4489, tendo a Recorrente
apresentado Recurso Voluntário, em 19/11/2015, e-fls. 4491 a 5084, reproduzindo as mesmas
alegações contidas na impugnação que, em apertada síntese referem-se a:
PRELIMINARES:
• Necessidade de realização de diligência
• Conexão com os Processos Administrativos n. 19515.721632/2011-08 e
19515.721552/2011-44.
Razões para reforma da decisão recorrida – Ilegalidade da autuação
a) Suposta divergência entre folha de pagamento e GFIP;
b) Falta de Informação na GFIP acerca de contribuintes autônomos
constantes na folha de salário;
c) Falta de recolhimento das contribuições incidentes sobre a contratação
de cooperativas de trabalho;
d) Falta de entrega da GFIP relativa à competência 02/2006.
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
7
Do princípio da verdade material dos fatos
Cerceamento do direito de defesa – Multa Abusiva
Requer:
• Deferimento do Pedido de Diligência;
• Requer a reforma do julgado para considerar improcedentes os
lançamentos, com integral provimento do recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da Constituição Federal e no art. 98 do Regimento Interno do CARF, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa
imposta não pode ser conhecida.
Por esses motivos, conheço o Recurso Voluntário em parte, não conheço das
alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa aplicada.
PRELIMINAR
Pedido de Diligência
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
8
A Recorrente insiste que seja deferida a realização de Diligência de todos os
documentos que se façam necessários, incluindo aqueles não acostados ao presente recurso, para
a comprovação dos argumentos expostos, em atenção ao princípio da verdade material dos fatos.
Importante ressaltar que o momento oportuno para apresentação de provas é por
ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações,
ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Como bem observou o R. Acórdão, quanto ao pedido de diligência, assim dispôs:
“Quanto a este pedido, cumpre observar que, nos termos do art. 16, incisos
III e IV, e seu § 4.o, do Decreto n.o 70.235, de 1972, a impugnação deve
mencionar as provas que a impugnante possua e bem assim as diligências
ou perícias que pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, a indicação do nome, endereço
e qualificação profissional do seu perito. Tal pedido não atendeu aos
requisitos previstos no inciso IV, do art. 16 do PAF.
Além disso, os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes
para a formação de convicção e consequente julgamento do feito, sendo
prescindível a realização da diligência requerida pela impugnante.”
Portanto, cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas
dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF. No presente caso, não foram comprovados os
motivos que pudessem autorizar a juntada de documentos após a impugnação ou a determinação
de necessárias diligências ou perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não
podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Ademais, alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A inércia do contribuinte que
deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a
comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.
Assim sendo, rejeito a preliminar de pedido de diligência.
Conexão com os Processos Administrativos no 19515.721632/2011-08 e
19515.721552/2011-44
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
9
Em virtude de que todos os autos de infração que constam deste processo e dos
processos 19515.721632/2011-08 e 19515.721552/2011-44, conexos ao presente, que são
provenientes do mesmo procedimento fiscal, e que foram distribuídos para esta mesma julgadora,
eles estão sendo submetidos a julgamento na mesma sessão.
Razões para reforma da decisão recorrida – Ilegalidade da autuação
Em seu recurso, a Recorrente traz as mesmas alegações e documentos apresentados
na Impugnação, não apresentou nenhum fato novo, prova ou questão de direito não apreciada
pela primeira instância.
Não obstante a inconformidade da Recorrente já foram analisadas, na decisão de
piso, as alegações e documentos apresentados em relação aos quesitos sobre:
a) Suposta divergência entre folha de pagamento e GFIP;
b) Falta de Informação na GFIP acerca de contribuintes autônomos constantes na
folha de salário;
[...]
d) Falta de entrega da GFIP relativa à competência 02/2006.
Salienta-se que argumentar sem provar é o mesmo que não argumentar.
Verifica-se que no Relatório Fiscal, item 2.1, e-fls. 313, a autoridade fiscal afirma
que as divergências entre a folha de pagamento e as GFIPs entregues já haviam sido constatadas
pelo auditor Jaider Gama e que a empresa havia prestado esclarecimentos de parte das
divergências. O arquivo digital, entregue pela empresa, havia dobrado o valor dos salários de
contribuição contantes nas folhas de pagamentos. No entanto, conforme relatório fiscal, o novo
arquivo digital, fornecido pela empresa foi considerado pela autoridade fiscal, mesmo assim
permaneceu algumas divergências para os quais a empresa não prestou esclarecimentos e que
originou o crédito tributário apurado referente às contribuições devidas à Seguridade Social.
Com relação às Fichas de Registro de Empregado acostadas às fls. 4533 a 4563, bem
como as folhas de pagamentos, e-fls.4565 a 4887, não são suficientes para provar que os
segurados eram estagiários.
A lei no 6.494, de 1977, vigente à época dos fatos geradores, dispõe que as pessoas
jurídicas de Direito Privado podem aceitar como estagiários alunos regularmente matriculados e
que venham frequentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e
particular, nos níveis superior, profissionalizante de 2o grau e Supletivo, bem como a realização
do estágio deve se dar mediante compromisso celebrado entre o estudante e a parte
concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino, o que não foi comprovado
pelo contribuinte.
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
10
Assim, por concordar com o decidido nesses tópicos, adoto como fundamento do
presente voto as razões ali expostas, (art. 114, § 12, do RICARF), mediante a transcrição dos
seguintes trechos:
A impugnante afirma que disponibilizou, durante todo o processo de
fiscalização, toda a documentação contábil e fiscal à autoridade fiscal,
incluindo a apresentação de todas as informações e guias comprobatórias
dos recolhimentos das contribuições devidas, se dizendo que
surpreendentemente a autoridade desconsiderou a realidade dos fatos,
parecendo sequer ter analisado a documentação apresentada pela
impugnante ou, ainda, os esclarecimentos fornecidos pela impugnante. Diz
que a documentação anexada demonstra o correto recolhimento das
contribuições incidentes sobre a contratação das citadas cooperativas, a
regularidade da entrega da GFIP relativa à competência de 02/2006, que os
supostos autônomos são na realidade estagiários e que a suposta
divergência entre folha de pagamento e GFIP pode ter sido gerada pelo
fato da folha de pagamento e as férias serem contabilizadas pelo regime de
caixa e, na GFIP, os valores são contabilizados proporcionalmente no mês,
pelo regime de competência.
Incontroverso nos autos que houve divergência entre os valores das
remunerações dos segurados empregados constantes nas folhas de
pagamento e os constantes nas GFIPs. A impugnante alega possíveis erros
na contabilização de tais remunerações, que poderiam ter acarretado a
duplicidade de lançamentos, mas não apresenta provas contundentes
capazes de ensejar a alteração nos valores lançados pela autoridade fiscal.
Ônus que lhe cabia, não merecendo ser considerada a alegação acerca de
supostos equívocos a que a própria empresa deu ensejo, nem se admite
que o contribuinte possa deles se beneficiar.
A autoridade fiscal lançou contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração
de
segurados
contribuintes
individuais,
conforme
demonstrativo de fls. 378/384. A impugnante sustenta não se tratar de
trabalhadores autônomos, mas, sim, de estagiários.
A documentação apresentada na impugnação, fls. 583/731, é insuficiente
para comprovação de que, de fato, tais trabalhadores foram contratados
como estagiários. Deve, portanto, ser mantido o lançamento também
quanto a este aspecto.
[...]
Quanto à GFIP que a impugnante alega ter sido apresentada, verifica-se
que na competência fevereiro 2006, códigos de recolhimento 155, 150 e
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
11
115, foram apresentadas GFIPs nos de controle GreYEajCwdB0000-0,
AuBMZRS6akJ0000-6 e DvzuPO0STTZ0000-0, respectivamente, sem fatos
geradores informados. Relativamente aos recolhimentos efetuados nesta
competência, conforme Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA (fls. 265/285), todos os recolhimentos foram
abatidos no lançamento.

Em relação ao tópico c) Falta de recolhimento das contribuições incidentes sobre a
contratação de cooperativas de trabalho”, cujos lançamentos efetuados são relativos ao
lançamento de contribuições previdenciárias da empresa, incidentes sobre o valor bruto das
notas fiscais de prestação de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
no caso, a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Condomínio em Edifícios de São Paulo –
COPCON, apurados com fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, a empresa
alega que sobre o assunto, o Supremo tribunal Federal – STF, no Recurso Extraordinário no
595,838, julgou inconstitucional, a cobrança e contribuições previdenciárias, nas contratações de
cooperativas.
Razão assiste a Recorrente.
Em relação a essa matéria, e de forma objetiva, entendo por dar provimento ao
recurso neste tópico, aplicando ao presente caso os termos da decisão do STF no RE 595.838/SP
Relator o Min, Dias Toffoli, em virtude da declaração de inconstitucionalidade em repercussão
geral da norma do inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.876, DE 1999, a
mesma utilizada no auto de infração e, portanto, em vista do quanto estabelece o art. 99 do
RICARF dou provimento ao recurso aplicando a decisão do E. STF.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária.
Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de
cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis
in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação
da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao
cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica
da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para
fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
12
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em
face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao
instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de
custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com
base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art.154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99.
Senso assim, não há como prosperar a contribuição previdenciária lançada com
fundamento no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que declarada sua
inconstitucionalidade.
Por esta razão, o Auto de Infração – debcad no 37.282.848-5, deve ser retificado
para exclusão dos lançamentos relativos às contribuições da empresa sobre serviços que lhe foram
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A Recorrente clama pelo Princípio da Verdade Material, entretanto, não apresenta
provas suficientes que possa ao menos cogitar a possibilidade do Princípio da Verdade Material.
Ressalte-se que as alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega.
A inércia da Recorrente que deixou de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida
pela busca da verdade material.
Ocorrida a omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, a busca
da verdade material não representa remédio processual destinado a suprir aquela omissão.
Enfim, como já pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito.
DA MULTA ABUSIVA
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
13

Conforme consta no Relatório Fiscal, itens 4 e 5, e-fls. 316 a 324, o contribuinte foi
autuado por ter entregado as GFIPs relativas às competências de 01/2006 e 03 a 12/2006,
inclusive referente a competência 13o salário, não declarando a totalidade das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, bem como ter deixado
de entregar a GFIP relativa à competência de 02/2006, assim procedendo restou configurada a
infração à lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV e § 9o, com a redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 28/05/2009.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV
do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de
contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade
prevista no art. 32-A desta Lei.

[...]

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
14
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Quanto aos débitos com a União o art. 35, da mesma Lei no 8.212, de 1991, assim
dispõe:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos
nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
O dispositivo legal em vigor, art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela Lei
no 11.941, de 2009, prevê que no caso de lançamentos de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35, desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Para as infrações com fatos geradores anteriores a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941/ de 2009, com base no que dispõe o
CTN, art. 106, inciso II, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade benigna,
comparando-se a multa atual com a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência
do fato gerador.
A autoridade fiscal realizou a comparação das multas e aplicou, para as
competências 01 e 02/2006, a multa menos gravosa prevista no art. 32-A, I e II, da Lei no 8.212, de
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
15
1991 e para as competências 03 a 12/2006 e 13o/2006, aplicou a multa menos gravosa prevista na
legislação anterior (CFL 68) conforme quadro Comparação de Multas e-fls. 309 a 311.

No entanto, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a recente Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.163 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721551/2011-08
16

Desse modo, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo das multas
aplicadas (principal e acessória), nos termos da Súmula CARF no 196, aplicando a legislação mais
benéfica ao contribuinte, observando quando da liquidação da decisão, a comparação a ser
realizada demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes,
lavrados na mesma ação fiscal, evitando-se eventual duplicidade na aplicação das penalidades.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa aplicada; rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
excluir dos lançamentos efetuados às contribuições da empresa sobre serviços que lhe foram
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, com fundamento no inciso
IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que declarada sua inconstitucionalidade, quanto
as multas, aplicar a Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 5106
DF CARF MF
Original